Tribunal: STF
Processo: ARE 1332068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESSOA JURÍDICA EXTINTA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DA CAPACIDADE PROCESSUAL — MATÉRIA ARGUÍVEL E COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO — INOCORRÊNCIA - EMPRESA BAIXADA POR SUA "EXTINÇÃO PARA ENCERRAMENTO E LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA". FASE DE LIQUIDAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O ENCERRAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO E, PORTANTO, DA EFETIVA EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE MANDATO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E DESTA DEMANDAR COMO PARTE EM PROCESSO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (Vol. 56, fl. 57)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário (Vol. 58, fl. 67) sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "E mesmo que a própria exequente tenha reconhecido nos autos o encerramento de suas atividades, isso não significa que a sua liquidação tenha sido, formalmente, ultimada, pois, na forma do art. 1.109 do Código Civil, 'aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia'.
    Ou seja, o encerramento da liquidação e, por conseguinte, a extinção da personalidade jurídica é provada mediante a averbação, junto ao registro da sociedade na Junta Comercial, da ata da assembleia em que deliberada a aprovação das contas da liquidação, e não há qualquer notícia ou documentação nos autos a este respeito, mas há apenas a baixa do seu CNPJ junto à Receita Federal para os fins da liquidação, o que demonstra tão somente o encerramento da atividade social. 
    De se notar, ainda, que a liquidação da sociedade é definida como o ato pelo qual são ultimados os negócios sociais, isto é, realiza-se o ativo, paga-se o passivo e promove-se a partilha do remanescente entre os sócios, de forma que, se ainda subsiste crédito em favor da sociedade, ainda há ativo a ser realizado, pelo que não cabe falar em encerramento da liquidação. 
    (...)
    Ademais, de acordo com a lei processual, a sociedade irregular é representada em juízo ou fora dele pela pessoa a quem caiba a administração dos seus bens (CPC, art. 75, inciso IX), e a irregularidade da sua constituição sequer pode ser alegada em seu benefício no processo em que litiga (CPC, art. 75, § 2( 2 ).
    Destarte, não há que se falar em extinção do processo, pois a parte autora ainda remanesce capaz de estar em juízo, sendo que no caso concreto havendo expressa disposição no ato de dissolução da sociedade exequente que esta passará a ser representada ativa e passivamente pelo sócio Augusto Cesar Tramujas Samways, nada há a reparar na decisão que determinou tão somente a regularização do polo ativo com o ingresso do sócio antes nominado na relação processual, não obstante, a rigor, tal providência sequer fosse necessária, como demonstrado acima."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente